Tribunal: TJDFT
Processo: 0719722-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Vistos, etc. Nos termos do art. 207 do Regimento Interno deste Tribunal, designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Colham-se, em 10 (dez) dias, as informações do M.M. Juízo suscitado. Após, conclusos, sendo desnecessária a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça (art. 951, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil). Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator